Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÉBITO ORIUNDO DE COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÍVIDA PRESCRITA. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer e pedido de dano moral, na qual as autoras pretendem que seja declarada prescrita dívida de cartão de crédito, que as rés se abstenham de realizar cobranças relativas a tal débito e a pagarem indenização por dano moral.
2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar prescrita a dívida e determinar às rés que se abstenham de cobrar a dívida discutida nos autos, sob pena de multa a ser fixada em eventual fase executiva em favor das autoras.
3. Insurge-se a ré, Recovery do Brasil Consultoria S.A, contra a sentença arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, porque não possui nenhuma relação com os fatos narrados na inicial quanto à dívida de cartão de crédito. Informou que atua como agente de cobrança, em nome de cessionários de créditos, uma vez que por meio de assinatura de Contrato de Cessão de Crédito e Aquisição de Direitos, a empresa cedente cede parte de sua carteira de direitos de créditos financeiros de sua titularidade ao cessionário e este por sua vez utiliza-se do serviço da requerida, a qual realiza as cobranças em nome do cessionário. Alegou que a cobrança que tem efetuado se refere a outro contrato, oriundo de crédito cedido pela empresa Natura referente aos contratos de no 1616925951 e 16175072991. As autoras não apresentaram contrarrazões.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, isso porque as autoras atribuíram à empresa de cobrança a responsabilidade pelas cobranças indevidas narradas na inicial. Ademais, as autoras trouxeram foto da cobrança realizada pela segunda ré Recovery do Brasil Consultoria S.A. Preliminar rejeitada.
5. Em atenção com o princípio da actio nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada pelo credor. Na espécie, o débito poderia ser cobrado a partir do seu vencimento e/ou cessão.
6. A dívida de R$ 706,86 com a primeira ré relativa a cartão de crédito, venceu no ano de 2012. Portanto, se trata de dívida prescrita, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porque não houve qualquer interrupção do prazo prescricional desde então.
7. Por fim, como observado pelo juízo de origem: “ (...)De fato, a prescrição não se estende ao fundo do direito. É dizer, a dívida permanece hígida, mesmo que prescrita; porém, não mais ostenta exigibilidade, o que impede a sua cobrança”.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas pela recorrente vencida. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.